Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701669-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA COSTA DOMIENSE RÉU ESPÓLIO DE: RONALDO MACIEL ROSAS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de inventário e partilha de bens que indeferiu o requerimento de destaque de honorários advocatícios contratuais até que seja prestada a informação relativa ao valor exato da dívida do espólio com o Banco do Brasil S.A. Espólio de Ronaldo Maciel Rosas Alves, representado por L.D.A., a qual é representada por sua genitora Daniella Costa Domiense, relata que a ação de inventário segue seu curso processual há mais de dez (10) anos. Afirma que requereu o destaque de honorários advocatícios contratuais por duas (2) vezes, inclusive com parecer favorável do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, porém o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ambos os requerimentos. Argumenta que o destaque de honorários advocatícios contratuais está previsto no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 e independente de outros requisitos além da juntada do contrato nos autos. Entende que o Juízo de Primeiro Grau infringiu o princípio da cooperação processual. Pede o provimento do recurso para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais. O preparo não foi recolhido diante da gratuidade da justiça deferida no Juízo de Primeiro Grau. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 55069155). As contrarrazões foram apresentadas (id 55169343). Espólio de Ronaldo Maciel Rosas Alves foi intimado para se manifestar acerca da possível ausência de legitimidade recursal (id 55187982). O prazo transcorreu sem resposta (id 55605528). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Espólio de Ronaldo Maciel Rosas Alves foi intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão da ausência de legitimidade recursal. Espólio de Ronaldo Maciel Rosas Alves pretende o destaque de honorários advocatícios contratuais de seu causídico, com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Ocorre que a pretensão deveria ter sido formulada pelo titular do direito material em análise, que é o advogado. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TITULARIDADE DO PATRONO DA CAUSA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que apenas o patrono do exequente ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários contratuais. Outrossim, somente ele possui legitimidade para recorrer da decisão que indeferiu o referido destaque. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que o recurso foi interposto pelo exequente e não pelo seu patrono, como visto, único legitimado para impugnar a decisão que indeferiu o destaque pretendido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 934.642/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DEDUZIDO PELO CLIENTE DO CAUSÍDICO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a parte autora não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, o destaque dos honorários contratuais, cabendo ao próprio causídico deduzir a aludida pretensão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 905.651/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 23/11/2016). Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da ausência de legitimidade recursal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator